Tribunal: TJBA
Processo: 8059480-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059480-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: TEREZINHA LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. OMISSÕES. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. PARÂMETRO. TITULO EXECUTIVO. DESATENDIMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO. GENERALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – A decisão judicial deve possuir fundamentação coesa e que refira os fatos que atraem a aplicação da lei e jurisprudência nelas referidas, conformando a sua aplicação ou o afastamento da sua incidência ao pedido formulado na ação.

II - A inobservância da regra processual que impõe a fundamentação dos julgados justifica a declaração de nulidade da decisão agravada pois que, ao homologar cálculos da parte exequente, omitiu-se de analisar a alegação da suposta aplicação dupla de correção monetária dos lucros cessantes, bem assim quanto à memória de cálculos dos juros de mora na planilha do exequente, o que revela que a decisão agravada expressou-se sobremaneira genérica e, pois, sem a fundamentação que lhe é exigida.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059480-15.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÇÕES LTDA e como
Agravado
TEREZINHA LIMA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR A DECISÃO AGRAVADA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA